Tribunal: CARF
Processo: 16327.720102/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720102/2021-35
ACÓRDÃO
3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. INTIMAÇÃO
A apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas está sujeita ao lançamento de multa
regulamentar, ainda que o contribuinte tenha promovido às alterações
necessárias após intimado.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando
princípios constitucionais, afastar a aplicação da lei tributária válida e
vigente. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em afastar o
sobrestamento. Vencidos Conselheira Laura Baptista Borges, Conselheira Luciana Ferreira Braga e
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues. No mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 6657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
2
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE
ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A., com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, em face da
decisão proferida pela 2a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a impugnação apresentada
contra o auto de infração referente à aplicação de multa regulamentar por apresentação de EFD-
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática que motiva a lide
instaurada, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ:
Trata-se de impugnação contra o Auto de Infração relativo à multa isolada por
apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
O sujeito passivo apresentou impugnação com suas razões de discordância.
A DEINF/SP verificou a existência de divergências preliminares nas
informações prestadas pela Impugnante em suas EFD-Contribuições
retificadoras (em comparação àquelas lançadas em DCTF) relativas aos
meses de 2016, transmitidas em 23/01/2018, antes do início do
procedimento fiscal, que data de 20/02/2019; b) No curso do procedimento
fiscal e, a partir de intimação do órgão fiscalizador, a Impugnante procedeu
à segunda retificação de suas EFD-Contribuições de 2016 (retificações
realizadas em 19/11/2020), corrigindo as informações relacionadas à base
de cálculo das receitas financeiras apuradas, correção esta que, diga-se de
passagem, satisfez os anseios do órgão fiscalizador, que, inclusive, fez uso
das novas informações para respaldar outro Auto de Infração (Processo no.
16327-721.558/2020-31) lavrado:
“Independentemente da circunstância de que os novos esclarecimentos e
informações prestados pelo contribuinte, incluindo as consignadas nas
EFD(s) retificadoras apresentadas sob intimação no período de fiscalização,
tenham subsidiado o procedimento fiscal e o respectivo lançamento
efetuado por meio do processo de auto de infração no 16327-
721.558/2020-31 (...).” (fl. 6.533 do TCVF-2)
c) Em que pese a Impugnante ter atendido prontamente “à solicitação da
fiscalização constante no referido Termo de Continuidade e Intimação no 3”
Fl. 6658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
3
e procedido “às retificações necessárias para correção das respectivas EFD
(s) Contribuições”, a DEINF/SP entendeu ser aplicável a multa regulamentar
prevista no artigo 57, III, “a” da MP no 2.158-35/01, reduzida (a 75%) em
razão do disposto no artigo 106 do Código Tributário Nacional e no artigo
12, parágrafo único, II da Lei no. 8.218/1991. Logo, o valor original da multa,
que era de R$ 297.215,26 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e
quinze reais e vinte e seis centavos) – que teve como base o valor das
operações (receitas financeiras) no ano de 2016 (R$ 9.907.175,18) – foi
reduzido para R$ 222.911,44 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e
onze reais e quarenta e quatro centavos).
Entretanto, o Auto de Infração, nos termos em que lavrado, não merece
prosperar pelos seguintes fundamentos:
a) A inaplicabilidade da multa regulamentar prevista no artigo 57, III, “a” da
1V1P no 2.158-35/01, diante da inexistência de infração por apresentação
de informações inexatas, incompletas ou omitidas em EFD-Contribuições,
visto que a Impugnante, devidamente intimada pela DEINF/SP, sanou, nos
prazos estipulados, os vícios apontados pelo órgão fiscalizador, fato que
afasta a imposição de penalidade, segundo, inclusive, já decidido pela
Receita Federal do Brasil (Solução de Consulta Interna/COSIT no. 20/2012) e
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Acórdão no. 105-16.369
(Processo no. 19515-001.652/2002-60) e Acórdão no. 1302-004.275
(Processo no. 19311-720.321/2017-03)); ou
b) Aplicação da multa regulamentar com efeito confiscatório, à luz da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE no. 640.452/RO).
Analisando as alegações apresentadas pela Recorrente, o Julgador de piso proferiu
o ACÓRDÃO no 106-047.312 – 2a TURMA/DRJ06 com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas está sujeita ao lançamento de multa regulamentar.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Questionamento relativo à inconstitucionalidade é matéria de competência
reservada ao poder judiciário, não cabendo consideração das instâncias
administrativas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 6659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
4
Mediante recurso voluntário dirigido a este Colegiado, a Recorrente contesta a
autuação e as conclusões do julgador de piso sustentando que:
1. A infração não teria ocorrido, uma vez que todas as correções foram realizadas dentro do
prazo concedido pela fiscalização;
2. A jurisprudência administrativa e mesmo a RFB reconhece que o saneamento tempestivo
de inconsistências nas obrigações acessórias deve afastar a imposição da penalidade;
3. A multa aplicada tem caráter confiscatório e desproporcional, contrariando o
entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes.
Por fim, mediante demanda formulada pelo Balcão Digital do CARF, a Recorrente
informa do julgamento do Tema 487 da Repercussão Geral no STF (RE 640.452), sobre o caráter
confiscatório das penalidades isoladas abusivas, fixadas sobre o valor da operação, e solicita a
retirada do presente processo da pauta de julgamento, até a efetiva publicação da decisão
definitiva do referido julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
O recurso voluntário foi interposto em tempo hábil e preenche os requisitos legais
de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido e apreciado.

PRELIMINAR

Como tema de caráter preliminar, convém que se delibere sobre o pedido de
retirada do presente processo da pauta de julgamento, até a efetiva publicação da decisão
definitiva do Tema de Repercussão Geral no 487 no STF.
Trata-se do RE no 640.452/RO (leading case) que, em consulta à página do Supremo
Tribunal Federal na Internet, consta como tendo sido julgado em definitivo em 10/11/2025. Nele,
discute-se o caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
decorrente de dever instrumental, conforme descrição obtida naquele endereço:
Tema: 0487
Título: Caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação
acessória decorrente de dever instrumental.
Descrição: Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da
Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória
Fl. 6660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
5
decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%,
relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui,
ou não, caráter confiscatório.
Contudo, os entendimentos manifestados no referido julgamento até o momento
não vinculam este colegiado, porque não houve sequer a publicação da decisão proferida, para
que se possam aferir precisamente os seus termos e efeitos.
Portanto, ainda não se faz possível a apreciação imposta pelo art. 100 do RICARF,
que assim reza:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Nesse sentido, voto por não retirar o processo de pauta nem sobrestar o seu
julgamento.

MÉRITO

O caso em apreço trata da imposição de multa regulamentar em decorrência da
apresentação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições) com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, conforme previsto no artigo 57, inciso III, alínea
"a", da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com redação dada pela Lei no 12.873/2013.

DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO E DA APLICABILIDADE DA MULTA

A recorrente sustenta a inaplicabilidade da penalidade regulamentar estabelecida
no art. 57, inciso III, alínea "a", da Medida Provisória no 2.158-35/2001, sob o fundamento de
inexistir violação normativa decorrente de prestação de informações inexatas, incompletas ou
omissas na Escrituração Fiscal Digital de Contribuições (EFD-Contribuições) em razão de ter
procedido à correção tempestiva das inconsistências identificadas pela Autoridade Fiscal após
regularmente intimado, observando o prazo estabelecido na intimação.
Fl. 6661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
6
Vale enfatizar que a Recorrente não contesta especificamente a transmissão das
EFD-Contribuições que, à época do início do procedimento fiscal, apresentavam incorreções, assim
descritas pela Autoridade Fiscal:
As divergências referiam-se aos valores apurados nas EFD (s) de janeiro a
dezembro de 2016 do PIS/COFINS cumulativo com os valores correspondentes
informados em DCTF, a título das mesmas contribuições e períodos (códigos 8109
e 2172).
(...)
Saliente-se que nas EFD(s) originais dos meses de 2016, as informações relativas
às citadas receitas financeiras estavam zeradas, portanto, os novos valores
informados nas últimas EFD(s) retificadoras antes da fiscalização não foram
alterações de caráter meramente formal, pois afetaram diretamente a
composição da base de cálculo das contribuições no regime não cumulativo.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal também não contesta que, após intimada, a
Recorrente procedeu às retificações devidas, conforme segue:
Diante dos novos valores apurados o contribuinte, atendendo à solicitação da
fiscalização constante no referido Termo de Continuidade e Intimação No 3,
procedeu às retificações necessárias para correção das respectivas EFD (s)
Contribuições, enviando os recibos (...).
Não assiste razão à Recorrente. Para demonstração, convém que se analise o
referido dispositivo:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as
cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
[...]
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Observa-se que se trata de infração formal, ou seja, que se caracteriza com a prática
da conduta.
Assim, a despeito da alegação da Recorrente de que as correções foram realizadas
dentro do prazo concedido pela fiscalização, a legislação não condiciona a incidência da
Fl. 6662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
7
penalidade à ausência de retificação após intimação. Ainda que tenha havido retificação dentro do
prazo estabelecido em intimação, a infração original subsiste, pois as informações inicialmente
apresentadas eram inadequadas e exigiram correção.
A infração ocorreu em 23/01/2018 (entrega da EFD-Contribuições com erros) e
somente foi corrigida após ter sido identificada pela fiscalização.
A aplicação da penalidade decorre da infração já configurada no momento da
transmissão das informações incorretas, as quais foram identificadas no curso do procedimento
fiscal. Embora se deva reconhecer que a retificação espontânea antes da instauração do
procedimento fiscalizatório afaste a aplicação da penalidade, tal faculdade não se estende aos
casos em que a correção ocorre após esse início, ante a ausência de previsão normativa expressa
que autorize a exclusão da sanção em decorrência de retificação posterior ao marco
procedimental.
O artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 estabelece que o sujeito passivo
que cumprir suas obrigações acessórias com informações inexatas, incompletas ou omitidas será
penalizado nos termos estabelecidos pela legislação fiscal. O inciso III do referido artigo prevê
multa correspondente a 3% do valor das transações comerciais ou das operações financeiras no
caso de prestação de informação omissa, inexata ou incompleta.
Com relação à multa a ser aplicada, vale considerar que a própria Receita Federal
do Brasil já reconheceu que as disposições do art. 57 da Medida provisória no 2.158, são mais
genéricas em relação às obrigações acessórias perante aquela instituição, sendo as disposições do
art. 12 da lei no 8.218/91 mais específicas em relação aos livros e arquivos digitais fiscais ou
contábeis.
Nesse sentido, tendo as EFD-Contribuições incorretas sido apresentadas em janeiro
de 2018, consta que a Autoridade Fiscal apurou a multa devida comparando as disposições do
artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 e do artigo 12 da Lei no 8.218/1991 (com redação dada pela Lei
no 13.670, de 30 de maio de 2018), em obediência ao disposto na alínea c do inciso II do artigo 106
do CTN, que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito quando cominar penalidade menos
severa em relação àquela estabelecida por lei vigente à época dos fatos.
Outrossim, verifica-se que foi assegurado à Recorrente o direito à redução da
penalidade, já na autuação, conforme disposto no artigo 12, parágrafo único, inciso II, da Lei
8.218/91, com redação dada pelo artigo 4o da Lei no 13.670/18, na forma constante no Termo de
Constatação e Verificação Fiscal. Assim reza o referido dispositivo:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 6663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
8
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação. [Destaque nosso]
Afastam-se, portanto, as alegações de inocorrência da infração.

DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA COM BASE EM PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS

A Recorrente cita a Solução de Consulta Interna Cosit no 20/2012 e decisões deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que reconheceriam a desnecessidade da penalização
em casos em que as informações incorretas são corrigidas dentro do prazo estipulado pela
fiscalização.
Quanto às decisões administrativas mencionadas, faz-se necessário entender que,
não se constituindo em norma geral, a decisão proferida em processo fiscal por Órgão julgador
administrativo não aproveita qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que
de idêntica natureza, e mesmo que o contribuinte interessado na nova relação seja parte no
processo de que decorreu a decisão anterior daquele colegiado.
As decisões proferidas por órgãos colegiados, ainda que reiteradas, sobre
determinada questão não constituem normas complementares do Direito Tributário, ressalvada a
hipótese em que lei lhes atribua eficácia normativa. É o que estabelece expressamente o inciso II
do art. 100 do CTN:
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;"[Destaque nosso]
Destarte, as jurisprudências mencionadas não podem ser estendidas genericamente
a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as
partes envolvidas naqueles litígios.
Quanto à Solução de Consulta Cosit no 20/2012, vale transcrever sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Quando o sujeito passivo
cumpre a reintimação para apresentar arquivos digitais, mesmo que não tenha
cumprido a intimação original, não incide a multa do art. 12, inciso III, da Lei no
8.218, de 1991. Nos casos em que não sejam apresentados os arquivos, ou os
sejam intempestivamente à intimação originária sem ter havido reintimação,
incide a multa em tela. Havendo a reintimação, e ela também seja descumprida,
incide a multa, cujo termo inicial para calculá-la é a última intimação. Dispositivos
Legais: art. 11 e inciso III do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, na redação dada pela
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001; art. 2o da Instrução Normativa (IN)
Fl. 6664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
9
da Secretaria da Receita Federal (SRF) no 86, de 2001 e art. 49 da IN da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) no 971, de 2009; Lei no 9.784, de 1999.
Por sua vez, o dispositivo mencionado traz o seguinte texto:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
[...]
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
No bojo da referida Solução de Consulta Interna, encontram-se os esclarecimentos
que demonstram a aplicabilidade do referido ato às hipóteses em que a legislação não fixa prazo
próprio para apresentação dos arquivos:
3.1. A lei não diz qual é o prazo para a apresentação dos arquivos digitais. A
Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, que dispõe sobre informações, formas e
prazos para apresentação dos arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas
jurídicas, em seu art. 2o, aduz que o prazo para a entregar dos arquivos é de 20
(vinte) dias após a intimação. Já a Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela RFB, no seu art. 49, não contém prazo
para apresentação da documentação, deixando-o a critério do AFRFB que
procede à intimação. Logo, o único parâmetro objetivo do prazo para a entrega
dos arquivos são os vinte dias da IN SRF no 86/01.
Compreendo, assim, que a alegação foi adequadamente enfrentada pelo Julgador
de piso quando esclareceu que sua aplicabilidade é voltada a dispositivo distinto, nos seguintes
termos:
Como se vê, esse texto trata da hipótese de atendimento à reintimação para
apresentação dos arquivos digitais e afasta apenas a incidência da multa do art.
12, inciso III, da Lei no 8.218/91, a qual se aplica aos casos de descumprimento de
prazo para apresentação dos arquivos. Ou seja, o texto invocado pelo contribuinte
se refere a uma hipótese totalmente distinta da tratada no presente processo, o
qual tem por objeto a multa aplicada em face da apresentação de escrituração
como informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Em contraponto, a Recorrente alega que não pretende a transposição automática
da referida conclusão ao presente caso, mas o seu racional, nos seguintes termos:
Ocorre que a Recorrente não pretende a transposição automática e irrestrita do
pronunciamento da Cosit ao caso presente. O que se propõe é a análise dos
Fl. 6665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
10
fundamentos e das premissas estabelecidas na referida solução, os quais
conduziram à conclusão de que, considerando-se a boa-fé do contribuinte, não
cabe a aplicação de sanção pela falta de entrega de arquivos quando o
contribuinte é intimado (na situação apreciada na Solução de Consulta,
reintimado) e atende à requisição da fiscalização.
Todavia, tratando-se de dispositivos que preveem condutas distintas, não
compreendo que se possa estender mesmo o racional da referida solução de consulta para a
penalidade objeto do processo em pauta. Trata-se de considerar que o racional é aplicável para
uma situação em que não há na legislação prazo estabelecido para apresentação, tornando o
prazo da intimação ou reintimação a referência para o cumprimento, a critério da fiscalização.
No caso sob análise, deve-se considerar que a EFD-Contribuições tem prazo
estabelecido na legislação para sua apresentação, razão por que não há como conferir à intimação
ou reintimação fiscal o condão de conceder nova chance ao declarante.
Esse entendimento é compartilhado no âmbito deste CARF, do que serve de
referência o seguinte julgado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMITIDAS. A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, conforme inciso III do artigo 57 da MP no
2.158-35/2001. A multa deve ser imposta pelo Fisco mesmo que a impugnante
tenha corrigido a falta depois de intimada pelo Auditor-Fiscal, levando em
consideração o valor das transações comerciais e operações financeiras da
empresa declaradas de forma inexata, incompleta ou omitida.
(Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção – Acórdão no
2301-011.432 – Sessão de 04/12/2024) [Destaque nosso]
Nesse mesmo sentido, aponta-se julgado recente desta 1a Turma da 1a Câmara da
3a Seção, nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
[...]
DA RETIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS. O início do procedimento fiscal
exclui a espontaneidade da pessoa jurídica em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas. É vedada a retificação das declarações das informações econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica após o início do procedimento fiscal.
Fl. 6666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
11
EFD-CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES. A
apresentação da EFD-Contribuições com omissão de receitas auferidas constitui
infração à legislação tributária, sujeitando-se a pessoa jurídica responsável à
multa no percentual de 3% do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, conforme previsto no inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001,
com a redação dada pela Lei no 12.873/13.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. Salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. Ademais, sendo as obrigações acessórias instituídas
no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, o prejuízo decorrente
de seu descumprimento está presumido pelo legislador. A intimação prevista no
caput do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 não restabelece a espontaneidade
ao Contribuinte, vez que a infração passível de autuação já se
caracterizou.[Destaque nosso]

DA ALEGAÇÃO DE CONFISCO E DESPROPORCIONALIDADE

O contribuinte também argumenta que a multa aplicada possui efeito confiscatório
e desproporcional, ferindo o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal e contrariando o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 640.452/RO.
A esse respeito, cumpre considerar que o Decreto no 7.574/2011, em seu artigo 59,
estabelece que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade. Ademais, conforme
mencionado no acórdão objurgado, a Súmula CARF no 2 dispõe que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de afastar o sobrestamento requerido e, no
mérito, de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exigência do crédito tributário em
litígio.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 6667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.357 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720102/2021-35
12

Fl. 6668
DF CARF MF
Original